Tribunal: TJSP
Processo: 0007976-82.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898734
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0007976-82.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente,
em que é agravante CICERO EDSON DOS SANTOS, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007976-82.2020.8.26.0996 -Voto no
2
Agravo em Execução n. 0007976-82.2020.8.26.0996
Comarca de Presidente Prudente - DEECRIM UR5
Execução n. 0002866-51.2015.8.26.0520
Agravante: CÍcero Edson dos Santos
Agravado: Ministério Público
Voto n. 40198
Vistos.
Trata-se de Agravo em Execução interposto por Cícero
Edson dos Santos, contra r. decisão do MM. Juiz de Direito do DEECRIM
UR5, Comarca de Presidente Prudente (fls. 63/65), que, reconhecendo a
prática de falta grave (abandono do semiaberto), determinou a regressão do
sentenciado ao regime fechado, declarou a perda de 1/3 dos dias remidos e
o reinício do prazo de cumprimento de pena para fins de progressão de
regime.
Alega que o sentenciado justificou não ter retornado por
haver risco à sua vida no cárcere, tendo, ademais, trabalhado no período da
fuga. Assim, pede sua absolvição. Subsidiariamente, pugna pela
desclassificação do falta. Caso se entenda de forma diversa, pede o
afastamento da interrupção do prazo para progressão de regime e que seja
afastada a perda dos dias remidos ou que seja de apenas um dia, pois não
fundamentada a fração de 1/3.
Contraminuta (fls. 18/26).
Mantida a decisão (fl. 27).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007976-82.2020.8.26.0996 -Voto no
3
Manifestou-se a d. Procuradoria Geral de Justiça pelo não
provimento do recurso (fls. 73/76).
É o relatório.
Consta do comunicado de evento que, em 12/3/2018, o
sentenciado não retornou da saída temporária de “Páscoa/2018”.
Em declarações, o agravante disse que resolveu não
retornar à unidade prisional para poder ajudar sua mãe, que estava em
situação precária. Foi recapturado em 24/5/2018, em "flagrante forjado".
Com efeito. A justificativa dada pelo sentenciado não foi
aquela alegada pela Defesa. Não mencionou estar sendo ameaçado de
morte, tampouco que tenha trabalhado; aliás, disse que foi recapturado em
“flagrante forjado”.
Frise-se, a menção genérica à situação precária de sua mãe
não afasta a indisciplina.
Em suma, tendo se evadido do regime semiaberto, mister o
reconhecimento da falta disciplinar, nos termos do artigo 50, inciso II, da Lei
de Execução Penal. O sentenciado foi previamente informado do dever que
lhe incumbia e das consequências de seu descumprimento.
E bem reconhecida a ocorrência da falta disciplinar grave,
mais abrangente, resta afastado, por logicidade, o pedido de desclassificação.
Cumpre mencionar, aliás, que o comportamento do
agravante acarreta sério comprometimento à ordem e disciplina internas,
sendo necessária e adequada a sanção prevista para a falta grave.
Nesse contexto, melhor sorte não assiste ao agravante
quanto à perda dos dias remidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007976-82.2020.8.26.0996 -Voto no
4
É certo que a LEP autoriza a revogação de até 1/3 dos dias
remidos, mas o faz observados os motivos, a natureza, as circunstâncias e
as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de
prisão. Assim, de se ver que o caso concreto e suas consequências não
podem ser ignorados para a justa modulação da fração; não se olvide que
permaneceu foragido por tempo superior a um ano e, conforme o próprio
sentenciado, recapturado em razão de prisão em flagrante.
No presente caso, analisados referidos aspectos, verifica-se
que a revogação levada a efeito, de 1/3, revelou-se razoável e bem
fundamentada, sendo suficiente e necessária para a repressão e prevenção
da conduta. E a perda de apenas um dia remido, como pretende a defesa,
resultaria na inutilidade do dispositivo legal, sem observância às suas
finalidades retributiva e preventiva.
Por fim, caracterizada falta grave, uma das consequências é
a interrupção do lapso temporal, mas somente no que concerne à
progressão de regime, segundo decidiu o juízo de origem.
Os Tribunais Superiores já se pronunciaram a respeito do
tema. Definiu-se que, para efeito de benefícios (livramento condicional,
comutação ou indulto), a prática de falta grave não é marco interruptivo
objetivo, pois a norma que os disciplina tem previsão específica. De todo
modo, a questão poderá, eventualmente, interferir na análise do mérito
subjetivo, matéria do incidente respectivo. No tocante à progressão de
regime prisional, não há qualquer óbice na interpretação ora combatida,
segundo os mesmos pronunciamentos jurisdicionais e de Tribunais
estaduais, deste, inclusive. Aliás, não se concebe que o sentenciado em
regime fechado que venha a cometer infração grave não tenha resposta
estatal pela ação disciplinar, enquanto outro, em regime intermediário ou
aberto, irá, certamente, regredir, passando a descontar novo lapso a partir
da regressão. Evidentemente, a conduta infracional poderá, igualmente, ser
avaliada no quesito mérito subjetivo, isto é, de aproveitamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007976-82.2020.8.26.0996 -Voto no
5
terapêutica regenerativa.
Nesse sentido é o teor das Súmulas 535, 534 e 441 do
Superior Tribunal de Justiça.
Nessa conformidade, nega-se provimento ao recurso.
Augusto de Siqueira
relator